Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-93.2016.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002181-93.2016.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: IDIMAR CHAVES CARDOSO, ROBERTO MORAES DOS SANTOS, DEO DO SOCORRO RODRIGUES ABBATE, ADEMIR MARQUES COSTA, ANTONIO COUTINHO NETO, WALDINEI RODRIGUES PANTOJA, JAIR DE JESUS GARCIA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
diante de
decisão monocrática
que negou provimento ao Apelo do ora Agravante, mantendo a sentença que reconheceu
a nulidade dos atos de remoção dos servidores, por ausência de motivação e prévio procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão para: (i) extinguir o feito sem julgamento do mérito por abandono de causa ou (ii) reconhecer a possibilidade do Município atuar de acordo com sua discricionaridade em relação a lotação dos servidores.

III. Razões de decidir

3.
A remoção é ato administrativo discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a remoção
ex officio
exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço para justificar a validade do ato.

5.
Acerca da matéria, é o Tema nº 138 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a mera notificação da remoção não supre a necessidade do regular processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, por força de precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral.

6. D
iante da ausência de motivação específica e da existência do prévio processo administrativo, resta comprovada a nulidade dos atos administrativos, sendo a manutenção da decisão medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema nº 138; STJ - AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017; STJ - MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014; TJPA. 2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0002184-07.2018.8.14.0074, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, Tribunal Pleno; TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10; TJ-CE - AC: 00002321120178060216 CE 0000232-11.2017.8.06.0216, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº

0002181-93.2016.8.14.0083
- PJE
) interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
diante de
decisão monocrática
que negou provimento ao Apelo do ora Agravante, mantendo a sentença que reconheceu
a nulidade dos atos de remoção dos servidores, por ausência de motivação e prévio procedimento administrativo.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim, considerando que as remoções ocorreram sem motivação específica e que não há qualquer indício da existência de prévio processo administrativo, tampouco que os servidores tenham deles participado, resta comprovada a nulidade dos atos, constituindo direito dos servidores ao restabelecimento da sua lotação anterior. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO e MANTENHO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, reconhecendo a nulidade dos atos de remoção dos apelados, por ausência de motivação e prévio procedimento administrativo
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 25340800), o Agravante
sustenta, preliminarmente, que os ora Agravados foram devidamente intimados para se pronunciarem de forma individualizada quanto ao interesse na demanda e se manifestarem quanto a realidade fática de suas respectivas lotações, no entanto, permaneceram silentes.

Aduz a amplitude do poder discricionário da Administração Pública, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, a qual impõe a observância dos Princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no exercício da gestão pública.

E alega que a decisão recorrida infringe o Princípio da Separação dos Poderes, pois se interfere em questões de conveniência Administrativa, que são de competência exclusiva da Administração Pública.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, extinguindo o feito sem julgamento do mérito por abandono de causa ou reconhecendo a possibilidade do Município atuar de acordo com sua discricionaridade em relação a lotação dos respectivos servidores.

Os Agravados apresentaram contrarrazões
(Id. 26257879),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão para: (i) extinguir o feito sem julgamento do mérito por abandono de causa ou (ii) reconhecer a possibilidade do Município atuar de acordo com sua discricionaridade em relação a lotação dos servidores.

Preliminarmente, rejeita-se a alegação de abandono de causa, considerando que, ao serem intimados, os Agravados apresentaram tanto manifestação por meio de sua advogada (Id. 23744188), quanto pessoalmente, comparecendo à Secretaria da Vara de origem, que tomou a termo as manifestações (Ids. 23744199 e 23744200), não assistindo razão cogitar a inércia da parte.

Outrossim, afasta-se a alegação de perda de objeto em relação ao servidor Waldinei Rodrigues da Costa, considerando que alegação de estar lotado na zona urbana do Município não foi comprovada no Juízo de origem, até aquele momento, permanecendo o interesse de que a medida fosse confirmada por meio de provimento judicial definitivo.

No caso concreto, os ora Agravados são servidores públicos municipais efetivos, aprovados em concurso público no ano de 2002, para atuar como professores em zona rural do Município de Curralinho, porém, mais recentemente, estavam exercendo suas funções em unidades escolares na zona urbana.

Contudo, em 2018, os servidores foram removidos de unidades escolares situadas na área urbana para unidades escolares situadas na área rural, sem motivação ou de justificativas plausíveis para tal, conforme as Cartas de Apresentação encaminhadas pelo Secretário de Educação do Município (Ids. 23744106; 23744106; 23744108 e 23744111).

Os decretos de remoção (Id. 23744104), são totalmente genéricos e não especificam as razões da decisão, atestando apenas a necessidade de servidores e de relotação em local previsto no edital, o que, de fato, confirma a ilegalidade por ausência de motivação.

A remoção é ato administrativo discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

Nesse sentido, a decisão recorrida transcreve os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho. Vejamos:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...)
Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato
. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifei).

O julgado agravado ainda cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou-se no sentido de que a remoção
ex officio
exige motivação expressa, senão vejamos:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa,
não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e por ser contrário aos interesses públicos. 2.
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade
. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ. 3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. 4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem. (STJ - MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014). (grifei).

Igualmente, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2.
O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. 2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25 – Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III.
A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria. IV. Ação julgada procedente na origem. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019 – Grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido; 3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade; 4 -
A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau. (TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 01-10-2018 – Grifo nosso)

Acerca da matéria, a decisão recorrida cita o Tema nº 138 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a mera notificação da remoção não supre a necessidade do regular processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, por força de precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral:

Tema nº 138/STF - Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo.

Tese: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. (grifei)

Assim, é a jurisprudência desta Egrégia Corte, bem como dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES EFETIVOS. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTABELECER O STATUS QUO ANTE, ANULANDO O ATO DE REMOÇÃO DOS RECORRENTES E REDUÇÃO DE SUAS CARGAS HORÁRIAS. POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que removeu os apelantes se suas lotações, reduzindo suas cargas horárias. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores municipais do cargo de Professor efetivo lotados juntos à municipalidade e, posteriormente, fora reduzida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar. 3.
O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor
. 4. O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto. 5. Considerando que a Administração Pública não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, incorreu em ilegalidade o ato impugnado devendo ser reformada a sentença de piso. 6. Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0002184-07.2018.8.14.0074, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, Tribunal Pleno – Grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. GENERALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO QUANDO DA REMOÇÃO DO SERVIDOR. INVALIDADE DO ATO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da questão em destrame consiste em analisar a higidez de sentença de origem que denegou a segurança pretendida por entender que o ato administrativo de remoção do servidor, ora Apelante, para lotação diversa foi devidamente motivado, bem como que a prova documental produzida não se mostrou suficiente para afastar a legitimidade e a veracidade do aludido ato. 2. A remoção de servidor público pode ocorrer mediante pedido do próprio servidor ou de ofício pela Administração Pública. No que se refere a essa última hipótese, é cediço que se trata de ato discricionário da Administração, que seguindo critérios de conveniência e oportunidade, atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 3. Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionários, devem preencher certos pressupostos inerentes à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário, que exercerá excepcionalmente, quando provocado, o controle de legalidade. Sob esse enfoque, pode-se concluir que a remoção é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do respectivo ato. 4. Nessa esteira, da simples leitura do ato administrativo objurgado, é possível verificar a generalidade da motivação carreada, resultando na impossibilidade de justificar a remoção do servidor público de sua lotação de origem, uma vez que poderia ser admitida em qualquer outra hipótese, não havendo concretude do ali exposto em relação ao suplicante. 5. Ademais, em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato administrativo exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. Dessa maneira, a mera alusão genérica a carência de mão de obra não constitui motivação suficientemente apta a ensejar a remoção do servidor sem a devida demonstração de interesse concreto por parte da Administração Pública no ato combatido, o que implica em reforma da sentença de origem. 6.
Em última análise, não se constatou nos autos a existência de prévio processo administrativo, tampouco que o servidor tenha participado dele, com critérios bem definidos e transparência dos atos, harmonizando-se, assim, aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da publicidade, aos quais está vinculada a conduta do administrador
. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000232-11.2017.8.06.0216, em que são partes as acima relacionadas, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e em dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza (CE), 13 de setembro de 2021. (TJ-CE - AC: 00002321120178060216 CE 0000232-11.2017.8.06.0216, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021 – Grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de motivação específica e da existência do prévio processo administrativo, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, resta comprovada a nulidade dos atos administrativos, sendo a manutenção da decisão medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025